Tribunal: TJSP
Processo: 1003010-88.2024.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. FALHAS EM TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação dos autores contra sentença de parcial procedência da ação indenizatória por danos morais, relativa a falhas em transporte aéreo nacional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Autores pedem o aumento da indenização por danos morais, em virtude de

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. FALHAS EM TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação dos autores contra sentença de parcial procedência da ação indenizatória por danos morais, relativa a falhas em transporte aéreo nacional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Autores pedem o aumento da indenização por danos morais, em virtude de atraso superior a seis horas em relação ao itinerário contratado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Valor arbitrado em R$ 1.800,00 para cada autor se revela adequado e proporcional ao caso, ausente comprovação de maiores transtornos além do próprio atraso.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso desprovido.
_________
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1584465/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 13/11/2018.